Tribunal: TJDFT
Processo: 0709799-96.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESACATO. DOLO ESPECÍFICO. DEMONSTRAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE DESACATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática dos delitos previstos nos artigos 155, caput, e 331, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é caso de aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto; (ii) estabelecer se há ausência de dolo específico para a configuração do crime de desacato, diante da alegada inconstitucionalidade do tipo penal; e (iii) analisar a dosimetria das penas aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos crimes restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, depoimentos das testemunhas e demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
4. Na hipótese, o princípio da insignificância não se aplica ao crime de furto, porque o valor subtraído supera significativamente o parâmetro de 10% do salário mínimo estabelecido pela jurisprudência, além do que o apelante possui habitualidade delitiva evidenciada pelas passagens criminais e pelas condenações transitadas em julgado.
5. A habitualidade delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância, ainda quando presente mínima ofensividade da conduta, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. O crime de desacato não exige estado anímico específico por parte do agressor, bastando que seja ofendido o agente público no exercício da função, em contexto de menosprezo e desprestígio à autoridade.
7. O momento de exaltação emocional não afasta a tipicidade do crime de desacato, pois este delito pressupõe certa alteração ou destempero do agente.
8. O uso de substâncias entorpecentes não exclui a imputabilidade penal, conforme teoria da actio libera in causa, prevista no artigo 28, inciso II, do Código Penal.
9. O crime de desacato é compatível com a Constituição Federal e com a Convenção Americana de Direitos Humanos, conforme decidido pela 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, que afastou a tese de inconstitucionalidade.
10. Deve ser excluída a valoração negativa dos vetores da personalidade e da conduta social em razão da fundamentação genérica, conforme entendimento do STJ (Tema Repetitivo 1.077).
VI. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido parcialmente.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, 59, 69, 155, 331; CPP, art. 386.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.062.375/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 25/10/2023; STJ, HC 379.269/MS, Rel. p/ Acórdão Min. Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 24/05/2017; TJDFT, Acórdão 1962290, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 30/01/2025; TJDFT, Acórdão 1965831, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06/02/2025. Tema Repetitivo 1.077